Tribunal: TJBA
Processo: 8047203-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047203-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DA CIDADE DE NA Advogado(s): IBSEN NOVAES JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CURATELA. IDOSA E FILHO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL GERAL. INADEQUAÇÃO. ALTA MÉDICA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE QUADRO CLÍNICO QUE JUSTIFIQUE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL. LEI Nº 10.216/2001. REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA. ESTATUTO DO IDOSO. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR ENTRE MÃE E FILHO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ORGANIZAR REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO À INSTITUIÇÃO HOSPITALAR SEM ESTRUTURA TÉCNICA ESPECIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a transferência imediata de idosa de 84 anos e seu filho de 52 anos, pessoa com deficiência intelectual moderada, para hospital geral, além da nomeação de curador provisório, sob pena de multa diária. A agravante alega inadequação da medida e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é adequada a determinação de transferência para hospital geral de idosa e pessoa com deficiência intelectual que receberam alta médica e necessitam de acolhimento em estabelecimento especializado em saúde mental. III. Razões de decidir 3. Os documentos médicos comprovam que os representados receberam alta hospitalar em 02 de junho de 2025, inexistindo quadro clínico que justifique permanência em ambiente hospitalar. 4. A Lei nº 10.216/2001 estabelece que o tratamento de pessoas com transtornos mentais deve ser realizado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, reservando-se a internação apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 5. A necessidade dos representados é de ordem social e psicossocial, não médica aguda, sendo o hospital geral inadequado para permanência prolongada. 6. O hospital indicado não possui estrutura especializada para cuidados de longa permanência a pessoas com transtornos mentais ou deficiência intelectual, contrariando a Lei nº 10.216/2001, o Estatuto do Idoso e a Lei Brasileira de Inclusão. 7. Os relatórios técnicos demonstram forte dependência emocional entre mãe e filho, devendo ser preservado o vínculo familiar constitucionalmente assegurado. 8. Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas de saúde, competindo ao Município organizar a rede de atenção psicossocial no território. 9. A instituição hospitalar não pode ser compelida a assumir responsabilidade para a qual não possui estrutura técnica especializada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Cessa a obrigação imposta à instituição hospitalar. O Município deve providenciar a internação dos representados em estabelecimento especializado em saúde mental, preservando o acolhimento conjunto e o vínculo familiar, informando as providências em 15 dias. Tese de julgamento: "1. A internação em hospital geral, sem quadro clínico agudo, contraria a Lei nº 10.216/2001, que determina tratamento preferencial em serviços comunitários de saúde mental. 2. Compete ao Município, com responsabilidade solidária do Estado, organizar a rede de atenção psicossocial e garantir acolhimento adequado, não podendo tal obrigação ser imposta a instituição hospitalar sem estrutura especializada. 3. O direito à convivência familiar exige preservação do vínculo afetivo entre mãe idosa e filho com deficiência intelectual em situação de interdependência emocional, mediante acolhimento conjunto." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 10.216/2001, arts. 2º e 4º; Lei nº 10.741/2003; Lei nº 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047203-30.2025.8.05.0000 em que é Agravante Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Cidade de Nazaré e Agravado Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator